Tribunal: STF
Processo: AO 2661
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de execução de sentença, transitada em julgado em 02/08/2022, pela qual se condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios.



    O Estado do Mato Grosso, por meio da Petição 4.841/2024, requereu a penhora on line sobre os ativos financeiros da parte requerida, no valor correspondente a R$ 4.429,24 (quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos).



    Ante a ausência de manifestação da parte requerida quanto ao cumprimento voluntário da obrigação, foi acrescido o percentual previsto no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, ao débito. 



    Ultrapassado o prazo de quinze dias para apresentação de impugnação (art. 525 do CPC), foi determinado o bloqueio on line das contas eventualmente existentes em nome da requerida, Circe Monteiro Mayer, CPF 326.361.251-04, na quantia de R$ 4.429,24 (quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos).



    A ordem de bloqueio de valores foi protocolada em 13/03/2024, tendo alcançado, entre os dias 13/03 e 12/04/2022, o montante de R$ 224,06 (duzentos e vinte e quatro reais e seis centavos), quantia não correspondente à totalidade do valor executado.



    Intimada, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC, a parte requerida não apresentou manifestação, nos termos da certidão emitida pela Secretaria Judiciária (E-doc 95).



    Foi determinada a conversão em penhora dos valores bloqueados.



    Intimado, sobre o prosseguimento do cumprimento de sentença, o Estado requereu, por meio da Petição 77.567/2024, “a realização de pesquisa no sistema RENAJUD, em nome da devedora CIRCE MONTEIRO MAYER, registrada CPF sob o nº 326.351.251-04, a fim de verificar a existência de bens automóveis disponíveis para penhora”.



    É o relatório. Decido.



    Como relatado, a certidão de 02/06/2023 atesta a ausência de manifestação da parte requerida quanto ao cumprimento voluntário da obrigação, o que enseja o acréscimo previsto no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil. Além disso, restou ultrapassado o prazo de quinze dias para apresentação de impugnação (art. 525 do CPC).



    Além disso, determinado o bloqueio via sistema SISBAJUD, não foi alcançado valor suficiente para satisfação do débito. 



    Ante o exposto, determino a consulta on line junto ao sistema RENAJUD, dos veículos eventualmente existentes em nome da requerida, Circe Monteiro Mayer, CPF 326.361.251-04.



    Efetivada a consulta, intime-se o requerente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente